Tribunal: TJSP
Processo: 1500704-24.2024.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto por Adílson Ricardo Alexandre contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e a 1 ano de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação interposto por Adílson Ricardo Alexandre contra sentença que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) e a 1 ano de detenção e 10 dias-multa por posse irregular de munição (art. 12, da Lei no 10.826/03), com penas somadas na forma do art. 69, do Código Penal. Absolvido Dieberson Donizete Correa da acusação de tráfico de drogas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) ausência de provas concretas da prática de tráfico de drogas; (ii) desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de munição; (iv) revisão da dosimetria da pena; (v) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (vi) fixação de regime inicial mais brando; (vii) revogação da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram confirmadas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão do réu.
4. A posse de uma única munição não configura ameaça significativa à segurança pública, justificando a absolvição por atipicidade da conduta.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido parcialmente para absolver Adílson Ricardo Alexandre da acusação de posse irregular de munição, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas.
Tese de julgamento: 1. A posse de ínfima quantidade de munição, sem arma de fogo, não configura lesão à incolumidade pública. 2. A condenação por tráfico de drogas se sustenta pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

___________
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Lei no 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 69; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.02.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06.12.2018.